Tribunal: TJMT
Processo: 1054864-19.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1054864-19.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MANUEL ANTONIO SOUZA BARCELLOS - CPF: 006.150.621-48 (RECORRENTE), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO. ACORDO REFERENTE A SALDO DEVEDOR DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RENEGOCIAÇÃO À REVELIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA. PLEITO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO PELA PROMOVENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos Inominados
interpostos por ambas as partes em face da sentença, através da qual foi dada
parcial procedência
à pretensão inicial, para condenar o reclamado a indenizar a reclamante por danos morais, no valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, em razão da falha na prestação do serviço do banco, e a
declarar inexistente o débito
cobrado pela parte promovida em nome da parte promovente relativo ao contrato e débito discutidos no processo.

O Reclamado nas suas razões recursais, requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de inexiste falha na prestação do serviço. Ademais, sustenta que não foram comprovados os danos morais pleiteados. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

A Reclamante por sua vez, requer a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente nos meses de agosto, outubro e novembro/2022.

As recorridas acostaram contrarrazões (Id. 164330513 e 164442691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023